Tribunal: TJSP
Processo: 0018695-93.1996.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Interposição contra decisão que extinguiu parcialmente o cumprimento de sentença - Descabimento – Decisão que tem natureza interlocutória e, como tal, desafia agravo de instrumento e não apelação – Inteligência do parágrafo único do art. 1015 do CPC – Ato judicial recorrido tem caráter de decisão interlocutória, e não de sentença, pois não extinguiu totalmente o

Ementa:

RECURSO – Apelação – Interposição contra decisão que extinguiu parcialmente o cumprimento de sentença - Descabimento – Decisão que tem natureza interlocutória e, como tal, desafia agravo de instrumento e não apelação – Inteligência do parágrafo único do art. 1015 do CPC – Ato judicial recorrido tem caráter de decisão interlocutória, e não de sentença, pois não extinguiu totalmente o cumprimento de sentença – Inaplicabilidade da fungibilidade recursal, por não haver dúvida objetiva e por estar configurado o erro grosseiro – Via eleita inapropriada - Recurso não conhecido.